Tribunal: TJMT
Processo: 1026495-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026495-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSINEI SEZE SILVA DA SILVEIRA - CPF: 395.358.271-20 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHEÇO, NEGO-LHE PROVIMENTO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL EM CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de primeira instância em Ação de Indenização por Danos Materiais, que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O Banco do Brasil sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo e alega que a União deveria integrar o processo, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Requer ainda a redistribuição dos honorários periciais e impugna o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação sobre conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer a competência da Justiça Estadual para julgar o feito; (
iii
) verificar o prazo prescricional aplicável; (
iv
) decidir sobre a divisão dos honorários periciais; e (v) analisar a possibilidade de impugnação do valor da causa no presente recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo em demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme pacificado no Tema 1150 do STJ.

A competência da Justiça Estadual prevalece quando a controvérsia se refere à responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão de saques e rendimentos na conta do PASEP, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques pelo titular da conta.

A obrigação de custear os honorários periciais recai sobre o Banco do Brasil, que solicitou a prova pericial com exclusividade, nos termos do art. 95 do CPC.

Não é cabível o agravo de instrumento para impugnação ao valor da causa, pois esta matéria não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva em demandas sobre falhas na gestão de contas do PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar causas referentes à má gestão de contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para ações de ressarcimento por falhas em contas PASEP, com termo inicial na ciência do titular sobre o prejuízo.

É de responsabilidade da parte que requer a perícia exclusiva o custeio dos honorários periciais.

A impugnação ao valor da causa não é objeto de agravo de instrumento, salvo exceções legais previstas no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 95 e 1.015; CC, art. 205; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Tema 1150; STJ, Súmula 568; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJRS,
Agravo de Instrumento, nº 50581998020248217000,
Julgado
em 11.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1027895-75.2021.8.11.0041, ajuizada por
WILSINEI SEZE SILVA DA SILVEIRA
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares de Incompetência da Justiça Comum, de Ilegitimidade Passiva e de Prescrição
e, ainda,
determinou a realização de prova pericial contábil
às expensas do agravante
.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, ao argumento de que não possui legitimidade para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela autora, ora agravada, são determinad
a
s pelo Conselho-Diretor do Fundo
.

Defende que a União deve ser incluída no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, visto que a jurisprudência do STJ estabelece que, em demandas contra a União, por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de diferenças de correção monetária, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/32.

A agravante também afirma que não há relação de consumo entre as partes, sendo indevida a inversão do ônus da prova, pois não existe base legal para imputar-lhe a responsabilidade de comprovar a
regularidade das atualizações do saldo, que teriam sido realizadas conforme a legislação vigente.

Por fim, impugna o valor da causa, alegando que este foi arbitrado de forma excessiva e sem embasamento, desconsiderando índices oficiais e visando
a
obtenção de benefícios indevidos, como o deferimento da justiça gratuita.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (
ii
) ilegitimidade passiva; (
iii
) competência da justiça federal;
(
iv
) divisão dos honorários periciais; e (v)
impugnação ao valor da causa.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".
(destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta insofismável que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta
após a sua aposentadoria
como
funcionário público,
quando então se dirigiu à instituição financeira agravante, para efetuar o saque de suas cotas do Pasep e constatou o saldo de
R$ 753,14 (trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
, conforme extrato em encartado no id de nº
62455705, expedido na data de 11.06.2021.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

No que tange à divisão dos honorários periciais, verifica-se que a instituição financeira demandada, ora agravada, foi quem a requereu com exclusividade, de modo que, caberá a ela o ônus com o custeio do trabalho do
Expert
, mercê
do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação à impugnação ao valor da causa, não há hipótese legal de imediata recorribilidade pela via do recurso de agravo de instrumento, consoante
rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL EM
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA
. AUSENTE HIPÓTESE PREVISTA NO
ROL

TAXATIVO
DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO
AGRAVADA
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA 988/STJ. RECURSO NEGADO.

(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 50581998020248217000, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 11-10-2024)

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão

recorrida.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024